Tribunal: TJSP
Processo: 1029838-42.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança coletivo ajuizado pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (ASPMS) postulando a alteração do novo método de cômputo das horas extraordinárias, que excluiu o adicional de insalubridade da sua base de cálculo – Sentença que denegou a segurança – Irresignação da impetrante – Impertinência – Direito ao recebimento de horas extras previsto no

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança coletivo ajuizado pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba (ASPMS) postulando a alteração do novo método de cômputo das horas extraordinárias, que excluiu o adicional de insalubridade da sua base de cálculo – Sentença que denegou a segurança – Irresignação da impetrante – Impertinência – Direito ao recebimento de horas extras previsto no art. 7o, inc. XVI, da CF e estendido aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da mesma CF/88 – Redação anterior da LM de Sorocaba no 3.800/1991 que foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que entendeu que o cálculo das horas extraordinárias não deveria levar em consideração apenas o vencimento base do servidor público, reconhecendo ser devido o pagamento sobre a remuneração (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0024006-18.2016.8.26.0000) – Posterior alteração da LM no 3.800/1991 pela LM no 12.009/2019 no sentido de que a base de cálculo das horas extraordinárias corresponde à soma das vantagens pecuniárias de natureza permanente, excluídas as vantagens eventuais – Adicional de insalubridade que é considerado verba de natureza eventual (propter laborem), somente sendo devido enquanto o servidor encontra-se nas condições prejudiciais à sua saúde, não devendo, pois, ser incluído na base de cálculo das horas extraordinariamente prestadas – Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso não provido.